Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735102-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIO LUIS DE SOUSA GOBBO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos I e V, do CPC. Nesta instância recursal, o apelante requer a antecipação da tutela “para que o benefício de aposentadoria complementar seja pago, de imediato, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN” (ID 64539122 – Pág. 13). Na decisão de ID 65284764, indeferi o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. O apelante interpôs agravo interno no ID 66253429. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 67160597. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar apelação, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 14 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora